Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712776-68.2023.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE KOMINAMI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por MARIA ANTÔNIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE KOMINAMI. A Apelante afirma, em suma, que preenche os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça. Requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, em princípio a Requerente (Apelante) sequer tem interesse processual no pleito deduzido, uma vez que promoveu o recolhimento do preparo (IDs 55246167 e 55246168). Essa postura processual revela-se incompatível com o benefício pleiteado e prejudica a análise do requerimento, caracterizando preclusão lógica. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator